Tribunal: TJES
Processo: 5008222-40.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008222-40.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELDANIR VIEIRA DE SENA
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5008222-40.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: ELDANIR VIEIRA DE SENA

RECORRIDO/A: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Contrato de consórcio. Alegação de promessa de contemplação em curto prazo não comprovada. Desistência do consorciado. Pedido de nulidade contratual formulado apenas em grau recursal. Inovação recursal configurada. Rescisão contratual reconhecida. Restituição dos valores condicionada ao encerramento do grupo ou à contemplação. Cláusula de devolução diferida válida. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

O Recurso interposto pela requerente é cabível e tempestivo, conforme certidão de id 16467690. Defiro a justiça gratuita pleiteada, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso apresentado na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame
:

O autor ajuizou ação alegando que contratou consórcio e que foi fato decisivo nessa contratação a promessa de contemplação em curto espaço de tempo. Promessa essa que não se concretizou. Desse modo, desistindo da avença, ajuizou a presente ação pretendendo a revisão de cláusulas abusivas, a restituição imediata dos valores desembolsados e a condenação da parte requerida a pagar indenização por danos morais.

Em sentença de id 16773620, o Juízo de origem compreendeu que não restou comprovada a alegada promessa de contemplação, mas que seria indevida a cobrança de cláusula penal pela desistência sem efetiva demonstração de prejuízo ao grupo. Compreendeu também pela não ocorrência de danos morais. Com isso, julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na exordial para, DECLARAR a rescisão do contrato de participação em grupo de consórcio firmado entre as partes; CONDENAR a requerida, ao pagamento dos valores pagos pelo requerente, no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo ou da contemplação, caso ocorra primeiro, ressalvado o direito de retenção, pela promovida, da taxa de administração e seguro de vida, contratualmente ajustados, de forma proporcional ao período em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo, devendo ser atualizado com correção monetária pelo índice da taxa SELIC, a partir de cada desembolso (Súmula nº 35, STJ), bem como juros de mora, a partir do trigésimo primeiro dia subsequente à assembleia de contemplação ou encerramento do grupo, corrigido de igual forma. IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação traçada alhures.”

Inconformado, o requerente interpôs recurso no id 16467675 pretendendo a reforma da sentença. Postula pela declaração de nulidade do contrato com determinação de restituição imediata dos valores pagos.

Contrarrazões no id 16467692.

Eis o que basta relatar.

3. Razões de decidir
:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Em que pese a relação em apreço seja evidentemente uma relação de consumo (art. 2º e art. 3º do CDC), o recorrente não conseguiu comprovar minimamente a existência da alegada promessa de contemplação, que configuraria fato ensejador de erro substancial na contratação.

Outrossim, registro que o pedido de nulidade contratual exposto no recurso caracteriza inovação recursal incabível. Isso porque a ação movida foi de nulidade de cláusulas específicas, e não do contrato como um todo. A narrativa do autor deixa claro que sabia desde o princípio estar contratando um consórcio, e não outra espécie contratual ou de financiamento qualquer.

Nesse passo, percebo que o Juízo de origem analisou minuciosa e corretamente os pleitos autorais. Em que pese as razões aduzidas pelo Recorrente, entendo que não merecem prosperar. Efetivamente, o IRDR nº 22/2015, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), o qual estipulava que a devolução do valor pago pelo aderente ao consórcio se daria de forma imediata foi superado. Em fevereiro de 2023, o Colegiado Recursal do TJES, através de seu órgão plenário, aprovou a Proposta de Enunciado nº 25, cuja redação dispõe que “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

Tal entendimento segue as reiteradas decisões dos últimos três anos firmadas pelo STJ, inclusive o Tema Repetitivo n. 312 (STJ - AREsp 1954329 Jurisprudência Decisão publicado em 29/05/2024) e pelo próprio Tribunal de Justiça do ES, no sentido de que a cláusula contratual de restituição ao final do grupo, assim como sustentado pela Recorrida e pela própria interpretação a que se deveria dar à Norma de Regência que regula atualmente este tipo de relação contratual, não seria abusiva, pois o consorciado desistente equipara-se ao excluído, de sorte que, nos termos da legislação vigente, a restituição deveria ocorrer apenas após a contemplação do desistente excluído, mediante sorteio em assembleia (art. 22) ou, se esta não ocorrer, ao final do contrato (art. 30).

Tal entendimento tem sido construído através de julgamentos vinculantes em recursos repetitivos, o que torna obrigatória sua observância pelos juízes singulares, nos termos do art. 927 do CPC. Por isso, não carece de reparos o entendimento exarado pelo Juízo de origem no particular, o qual se coaduna com a jurisprudência reiterada deste Tribunal e do C. STJ.

4. Dispositivo
:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito Relatora para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)